Tribunal: TJDFT
Processo: 0718282-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718282-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MMa. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de processo de repactuação de dívidas, fundado no art. 104-A, e seguintes, do CDC, incluídos pela Lei no 14.181/21, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante sustenta que não tem capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduz que sua renda mensal está comprometida em cento e treze inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento (113,54%) devido às parcelas dos empréstimos. Expõe que, após os descontos bancários, o saldo dos seus proventos é negativo, comprometendo severamente sua subsistência. Argumenta que a decisão não levou em consideração a jurisprudência do STJ, que preconiza a avaliação concreta da capacidade econômica do requerente, indo além de critérios puramente objetivos. Assevera que o carro e o apartamento que possui são essenciais para sua vida e não configuram bens luxuosos. Invoca a aplicação da Lei 14.181/21, que visa proteger consumidores em situação de endividamento excessivo. Requer a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo, para que seja reformada a decisão resistida, a fim de que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 58901358), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator